Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731518-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Benedito Carneiro Ribeiro Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Carneiro Ribeiro e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo 8a da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711898-81.2019.8.07.0018, assim redigida: “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 100103836, que suspendeu a tramitação processual. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 101743175). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida contém os vícios de omissão e obscuridade, por que desconsiderar que existe parcela incontroversa devida e por ter conferido por via oblíqua efeito suspensivo ao recurso interposto. Todavia, não há qualquer vício a ser sanado na decisão recorrida. Com efeito, resta claro que a tramitação processual foi suspensa em razão de o réu ter interposto recurso com efeitos infringentes, razão pela qual a decisão mencionada na decisão de ID 98063516 como parâmetro para a realização dos cálculos não transitou em julgado. Não há que se falar, portanto, em parte incontroversa do valor devido ou em vícios de omissão e obscuridade na decisão recorrida. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da peça de ID 101743175 (página 204 e seguintes).” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 29549095), em síntese, que o valor incontroverso do crédito deve ser objeto de imediata expedição de requisição de pagamento, notadamente em razão da natureza alimentar do referido crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento do curso do processo de origem e expedida a requisição de pagamento em favor dos credores, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29549096). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Observa-se na presente hipótese que os recorrentes interpuseram prévio agravo de instrumento (no 0707187-51.2020.8.07.0000). Na ocasião, a Eminente Desembargadora Carmelita Brasil proferiu decisão que deferiu o efeito suspensivo ao aludido agravo de instrumento. Assim, o curso do processo de origem foi suspenso, tendo o Juízo singular, em seguida, apenas declarado a aludida suspensão por meio de despacho. No entanto, os recorrentes interpuseram embargos de declaração contra o referido despacho, requerendo a imediata expedição de ofício requisitório para a satisfação da parte incontroverso do crédito. Diante desse contexto observa-se que a prática de novo ato processual, notadamente a expedição de requisição de pagamento, não pode ser requerida diretamente por meio de embargos de declaração interpostos contra o despacho que se limita a declarar a suspensão do curso do processo. Ademais, o referido agravo de instrumento já foi julgado pela Egrégia Segunda Turma Cível, estando pendente de exame, momentaneamente, apenas os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu parcial provimento ao aludido recurso. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator